Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-54.2021.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007158-54.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ALOISIO LINTZMAIER - CPF: 575.088.369-87 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RENATA SAPORSKI LINTZMAIER - CPF: 871.369.701-30 (EMBARGADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (EMBARGANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 902.330.501-91 (EMBARGANTE), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (EMBARGANTE), ELIZANE DA SILVA ROSA MENEGATTI - CPF: 884.982.471-87 (EMBARGANTE), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE IRACEMA GARMUS MENEGATTI (EMBARGANTE), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IRACEMA GARMUS MENEGATTI registrado(a) civilmente como IRACEMA GARMUS MENEGATTI - CPF: 651.825.531-53 (EMBARGANTE), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contrato de arrendamento rural com pagamento em produto agrícola. Alegações de omissão sobre limites legais de remuneração, validade da forma de pagamento, ausência de prova técnica e sucumbência recíproca. Fundamentação clara e completa. Inexistência de vício. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de parcial procedência em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e despejo, confirmando a validade da cláusula de pagamento do arrendamento rural em produto agrícola, a inexistência de onerosidade excessiva e a condenação dos arrendatários ao despejo e ao pagamento das parcelas inadimplidas, com os encargos legais e contratuais.

II. Questão em discussão

2. Examinam-se alegações de omissão no acórdão embargado quanto a quatro pontos específicos:

(i) aplicação dos limites percentuais de remuneração do arrendamento fixados pelo Estatuto da Terra;

(
ii
) ausência de exame concreto sobre a alta rentabilidade da atividade rural exercida;

(
iii
) validade jurídica da estipulação contratual de pagamento em produto agrícola frente ao art. 18 do Decreto nº 59.566/1966;

(
iv
) ausência de reconhecimento da sucumbência recíproca em razão da parcial procedência da sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou todas as matérias de forma clara e fundamentada, em conformidade com os limites do art. 1.022 do CPC.

4.
O
acórdão reconheceu a inexistência de prova técnica minimamente idônea que comprovasse o valor da terra nua e a relação percentual com a contraprestação pactuada. Documentos unilaterais, como boletins de preços e recibos, são insuficientes para tal aferição.

5. A prolongada execução do contrato, sem impugnações formais pelas partes, reforça a regularidade da avença, o que enfraquece alegações revisionais tardias desacompanhadas de prova pericial.

6. A caracterização da cultura de soja como de alta rentabilidade baseou-se em fatos notórios e elementos documentais constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de laudo técnico específico quando o conteúdo econômico é amplamente conhecido.

7. A estipulação do pagamento em produto agrícola foi reconhecida como válida, diante da autonomia privada das partes e dos costumes regionais consolidados no setor do agronegócio.

8.
A interpretação do art. 18 do Decreto nº 59.566/1966 deve ser sistemática e adequada à realidade contratual.

9
. A distribuição da sucumbência considerou corretamente o resultado do julgamento em segunda instância. O improvimento integral do recurso de apelação justifica a imposição exclusiva dos ônus sucumbenciais aos recorrentes, com a devida majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova técnica sobre o valor da terra nua inviabiliza o reconhecimento de desproporcionalidade no contrato de arrendamento rural.

2. A execução reiterada do contrato sem resistência formal revela anuência à forma de remuneração pactuada.

3. A estipulação do pagamento em produto agrícola é juridicamente válida quando respaldada por práticas consolidadas no setor e ausência de vício ou abusividade.

4. A fixação dos ônus sucumbenciais deve refletir o resultado do julgamento recursal, independentemente da extensão da procedência na origem, quando integralmente mantida."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 373, I, 489, §1º e 85, §11; Estatuto da Terra, art. 95, XII; Decreto nº 59.566/1966, art. 18.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Edson Menegatti, Espólio de Iracema
Garmus
Menegatti, Renata Pereira da Cruz, Sidinei Menegatti
e
Elizane
da Silva Rosa Menegatti
, em face do
a
córdão proferido por esta Câmara, nos autos da
a
pelação
c
ível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e despejo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
José Aloísio
Lintzmaier
e
Renata
Saporski

Lintzmaier
, determinando o despejo dos apelantes da área arrendada, bem como a sua condenação
solidária ao pagamento dos valores inadimplidos, acrescidos de correção monetária, juros e multa contratual.

O

acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a validade da cláusula contratual que estabelece pagamento do arrendamento rural em produto agrícola, afastando a alegada onerosidade excessiva por ausência de prova técnica, e rejeitando a tese de vulnerabilidade contratual dos arrendatários. Fixou-se, ainda, a condenação integral dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, os embargantes alegam a ocorrência de omissão relevante, apta a justificar não apenas o conhecimento dos embargos, mas também a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Sustentam, em síntese que o acórdão deixou de apreciar de forma adequada os cálculos e documentos apresentados nos autos, os quais comprovariam que o valor do arrendamento ultrapassa o limite de 15% previsto no art. 95, XII, do Estatuto da Terra, alcançando patamar próximo a 40% do valor da terra nua, em desconformidade também com o limite excepcional de 30% previsto para áreas de alta rentabilidade
.

Alegam, ainda,
que houve omissão quanto à análise dos pressupostos legais para aplicação do limite excepcional de 30%, tendo o acórdão apenas presumido a rentabilidade da cultura de soja, sem base concreta
.

Argumentam, ademais, que
o julgado incorreu em omissão ao admitir a fixação do preço do arrendamento em produto agrícola com base em costumes regionais, sem enfrentar o argumento de que tal prática contraria a norma cogente prevista no art. 18 do Decreto nº 59.566/66, o que violaria o princípio da supremacia da lei sobre o costume
.

P
or fim, que a decisão foi omissa quanto à aplicação da regra da sucumbência recíproca, tendo sido desconsiderada a parcial procedência dos pedidos formulados na ação originária.

A embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos, ao argumento de que não há omissões ou vícios no acórdão, mas mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, inadmissível na via eleita.

Sustenta que todos os pontos foram devidamente enfrentados, inclusive com destaque à ausência de prova técnica sobre a onerosidade excessiva e à inaplicabilidade da tese de nulidade contratual em razão de comportamento contraditório dos próprios embargantes, que executaram o contrato por anos sem qualquer insurgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetem-se à apreciação desta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, mantendo a rescisão de contrato de arrendamento rural, o despejo da área arrendada e a condenação ao pagamento das parcelas inadimplidas, acrescidas dos encargos legais e contratuais.

A insurgência é examinada à luz dos estreitos limites cognitivos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que delimitam o cabimento dos
embargos de declaração
às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vedada a rediscussão do mérito já exaustivamente apreciado pelo órgão colegiado.

Partindo dessa premissa, impõe-se registrar, desde logo, que
a decisão colegiada ora
embargad
a
enfrentou de maneira expressa, coerente e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, observando o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e atendendo plenamente ao disposto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

A prestação jurisdicional foi entregue de forma clara, com encadeamento lógico dos fundamentos e adequada subsunção dos fatos ao
direito aplicável, não se verificando qualquer lacuna decisória que comprometa a compreensão ou a integridade do julgado.

Nesse contexto, a mera discordância da parte com as conclusões adotadas pelo colegiado não se confunde com vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que os
embargos de declaração
não se prestam à reapreciação de provas, à revisão do enquadramento jurídico conferido à causa ou à modificação do resultado do julgamento, salvo quando a correção de vício formal conduza, de modo excepcional, a consequência diversa
,
hipótese que, como se demonstrará, não se verifica no caso
em apreço
.

É sob esse prisma estritamente técnico que se passa à análise específica das matérias suscitadas, a fim de verificar, com rigor e objetividade, a existência ou não de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

1. Ausência de omissão quanto aos limites legais de remuneração do arrendamento rural

Não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de apreciar a questão relacionada à suposta violação do limite de 15% ou mesmo do limite excepcional de 30% previsto no art. 95, XII, do Estatuto da Terra.

A matéria foi devidamente enfrentada pelo voto condutor, que apontou, de forma clara, a ausência de prova técnica minimamente adequada a demonstrar o valor da terra nua e a proporção representada pela contraprestação pactuada em produto agrícola.

Os documentos juntados
,
tais como boletins de cotação de soja e recibos de entrega de grãos
,
não permitem inferência direta ou segura acerca da suposta desproporcionalidade. Tais elementos não substituem a prova pericial indispensável à demonstração da alegada onerosidade, especialmente quando ausente parâmetro objetivo para valoração da terra nua na região e no período contratual.

Em situações como essa, o ordenamento jurídico impõe à parte interessada o ônus de produzir prova técnica capaz de sustentar sua tese (art. 373, I, do CPC), o que não foi observado pelos embargantes.

Outrossim,
não se pode ignorar que o contrato foi executado por diversas safras sem qualquer insurgência formal quanto à suposta desproporcionalidade da contraprestação, o que reforça a regularidade da avença no contexto negocial em que se desenvolveu.

A
falta de impugnação tempestiva à fórmula de remuneração contratada enfraquece pretensões revisionais tardias, sobretudo quando dissociadas de provas técnicas idôneas.

Portanto, não há omissão a ser suprida, tampouco erro material ou qualquer outro vício que justifique a intervenção integrativa deste órgão julgador.

2. Fundamentação suficiente sobre a alta rentabilidade da cultura explorada

Também não se sustenta a tese de omissão quanto à caracterização da atividade agrícola desenvolvida como de alta rentabilidade.

O acórdão embargado fundamentou-se em dados objetivos e notórios, reconhecendo que a cultura da soja, especialmente no município de Sorriso-MT, é amplamente conhecida por sua elevada produtividade e retorno econômico, o que autoriza, nos termos do Decreto 59.566/66, a aplicação do limite excepcional de 30% do valor da terra nua como teto contratual.

A cultura em questão é de conhecimento comum e facilmente verificável por fontes públicas, não havendo necessidade de prova específica adicional quando os elementos do contrato, a execução prolongada do arrendamento e os boletins de mercado corroboram tal conclusão.

A alegação de ausência de fundamentação, portanto, revela-se infundada. O que se pretende, na verdade, é o reexame da qualificação econômica da atividade com base em elementos já avaliados, o que extrapola o alcance dos embargos de declaração.

3. Validade da estipulação contratual de pagamento em produto agrícola

Com relação
à cláusula contratual que prevê o pagamento do arrendamento em soja, tampouco há omissão a ser reconhecida.

O acórdão embargado afirmou de maneira expressa e fundamentada a validade jurídica da estipulação, em conformidade com a prática consolidada no mercado agrário regional.

A interpretação sistemática do art. 18 do Decreto nº 59.566/66, em conjunto com o princípio da autonomia privada e a realidade do agronegócio, autoriza a estipulação do pagamento em produto, desde que pactuado livremente entre as partes e ausente vício de consentimento ou desproporcionalidade manifesta
,
circunstâncias não demonstradas nos autos.

Dessa forma, não subsiste qualquer vício a ser corrigido por esta via estreita.

4. Ônus
da
sucumbência e ausência de omissão

Por fim, rejeita-se a alegação de omissão quanto à ausência de reconhecimento da sucumbência recíproca. O acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeiro grau e negou provimento à apelação dos embargantes, impondo-lhes, por conseguinte, os ônus sucumbenciais e promovendo a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A interpretação da sucumbência deve considerar o
resultado final
da fase recursal, e não a mera parcialidade da sentença original, sobretudo quando o recurso é integralmente improvido. Logo, a fixação de custas e honorários aos embargantes está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada e com a regra processual aplicável.

Como visto, n
ão se identificam n
a decisão colegiada
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que justifiquem a oposição dos presentes embargos. A fundamentação adotada é clara, completa e compatível com os elementos dos autos, com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante.

As insurgências deduzidas configura
m
tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é incompatível com a finalidade jurídica dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
Rejeito
os embargos de declaração, por inexistência de vícios formais no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026